Tribunal: CARF
Processo: 10410.004983/2010-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS PROBATÓRIO DO SUJEITO PASSIVO.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1.o de janeiro de 1997, o artigo 42 da Lei n.o 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários cuja origem dos recursos creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira não for comprovada pelo titular, de maneira individualizada, com indicação de datas e valores coincidentes, mediante documentação hábil e idônea, após regular intimação para fazê-lo. O consequente normativo resultante do descumprimento do dever de comprovar a origem é a presunção de que tais recursos não foram oferecidos à tributação, tratando-se, pois, de receita ou rendimento omitido e, por conseguinte, sujeito a tributação.
Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida e, caso não comprovada a origem na fase inquisitória, impõe-se, na fase contenciosa, não só a indicação das origens, mas também a demonstração inequívoca de que os valores não são passíveis de tributação ou de que já foram devidamente tributados, a fim de afastar a omissão de rendimentos.
COMERCIALIZAÇÃO DE VEÍCULOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
A alegação de que os recursos originaram-se da comercialização de veículos deve estar respaldada em livros-caixa cujos registros de operação devem ser hábeis e idôneos, corroborados por documentos válidos, para que possam ser confirmados pelo Fisco, para que se prestem à comprovação pretendida.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Em matéria tributária não há que se perquirir a intenção do agente, pois a responsabilidade por infração a legislação tributária é objetiva.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.004983/2010-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.123 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
KARBAJAL GUEDES CAVALCANTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITO
BANCÁRIO.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS PROBATÓRIO DO SUJEITO
PASSIVO.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1.o de janeiro de 1997, o artigo 42
da Lei n.o 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de
rendimentos com base em depósitos bancários cuja origem dos recursos
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira não for comprovada pelo titular, de maneira individualizada, com
indicação de datas e valores coincidentes, mediante documentação hábil e
idônea, após regular intimação para fazê-lo. O consequente normativo
resultante do descumprimento do dever de comprovar a origem é a presunção
de que tais recursos não foram oferecidos à tributação, tratando-se, pois, de
receita ou rendimento omitido e, por conseguinte, sujeito a tributação.
Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção
legal regularmente estabelecida e, caso não comprovada a origem na fase
inquisitória, impõe-se, na fase contenciosa, não só a indicação das origens, mas
também a demonstração inequívoca de que os valores não são passíveis de
tributação ou de que já foram devidamente tributados, a fim de afastar a
omissão de rendimentos.
COMERCIALIZAÇÃO DE VEÍCULOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
A alegação de que os recursos originaram-se da comercialização de veículos
deve estar respaldada em livros-caixa cujos registros de operação devem ser
hábeis e idôneos, corroborados por documentos válidos, para que possam ser
confirmados pelo Fisco, para que se prestem à comprovação pretendida.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos
não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.004983/2010-65
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.123 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.004983/2010-65

Em matéria tributária não há que se perquirir a intenção do agente, pois a
responsabilidade por infração a legislação tributária é objetiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha
de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 215/217), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 198/209), proferida em sessão de 27/08/2014, consubstanciada no
Acórdão n.o 12-67.908, da 21.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
no Rio de Janeiro/RJ (DRJ/RJO), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2006
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430/1996, em seu
art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não
comprove a origem dos recursos utilizados nessas operações.
COMERCIALIZAÇÃO DE VEÍCULOS. COMPROVAÇÃO.
A alegação de que os recursos originaram-se de atividade de comercialização de
veículos deve estar respaldada em livros-caixa cujos registros de operação devem ser
confirmados pelo Fisco, para que se prestem à comprovação pretendida.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECLUSÃO.
Uma vez constituído o crédito tributário, cabe ao contribuinte demonstrar a
improcedência do lançamento que tenha alegado, instruindo a impugnação com os
elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa (art. 15, do Decreto
70.235/72), precluindo o direito de apresentá-los em outro momento.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Em matéria tributária não há que se perquirir a intenção do agente, pois a
responsabilidade por infração a legislação tributária é objetiva.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.123 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.004983/2010-65

Impugnação improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração juntamente com as peças integrativas e respectivo Relatório
Fiscal juntado aos autos, foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da
irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de Impugnação apresentada pela pessoa física em epígrafe em
20/10/2010 (fls. 165 e 166), contra o Auto de Infração de fls. 02 a 13, do qual o
contribuinte foi cientificado em 20/09/2010 (fl. 164), e que apurou Crédito Tributário
no valor de R$ 1.424.738,28, relativo ao Ano-calendário de 2006, assim composto:
Imposto cód. Receita – DARF 2904
R$ 679.741,55
Juros de Mora (calculados até 31/08/2010)
R$ 235.190,57
Multa Proporcional (passível de redução)
R$ 509.806,16
Valor do crédito tributário apurado
R$ 1.424.738,28

Através do Termo de Início do Procedimento Fiscal (fls. 14/15), de 04/03/2009,
ciência em 10/03/2009 (fl. 16), o sujeito passivo foi regularmente intimado a apresentar
extratos bancários e documentação hábil a comprovar a origem dos depósitos, tudo
relativo às contas mantidas nas seguintes instituições: Banco do Brasil, CECM dos
Servidores e Membros do Poder Judiciário, Banco Mercantil do Brasil, Unibanco –
União de Bancos Brasileiros e Banco Sudameris Brasil Sociedade Anônima.

Em petição de fl. 17, protocolada em 26/03/2009, o Interessado solicitou
prorrogação de prazo alegando que as instituições financeiras não entregaram os
extratos bancários.

Já em 27/04/2009, o Interessado alega estar apresentando todos os documentos
que comprovam a inexatidão dos montantes espelhados no Termo de Início de
Procedimento Fiscal, clamando para que sejam aceitos tais documentos que
comprovariam não ser ele recebedor do montante de R$ 3.435.579,70.

Ressalta que o RIR prevê que onde há receitas há despesas e alega que os ganhos
líquidos é que seriam tributáveis com aplicação da alíquota do IRPF, conforme memória
de cálculo demonstrando o ganhos que o contribuinte entende que seriam tributáveis,
relativos aos depósitos em cada instituição:
(...) TABELA (e-fl. 200) (...)

Entende o Interessado que somente R$ 3.540,42 seriam rendimentos tributáveis
decorrentes de “INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS” no ano-calendário 2006, não
sendo cabível desconsiderar os documentos apresentados, nem afirmar que ele teria se
negado a apresentar qualquer esclarecimento solicitado.

Segue afirmando que a RFB somente poderia cobrar R$ 312,73 de IRPF sobre
rendimentos tributáveis, conforme seus direitos identificados enquanto cumpridor dos
deveres de pagar impostos devidos, não aqueles indevidamente cobrados.

Conclui por requerer que os documentos anexos sejam analisados com cautela,
respeitando a legislação.

Foram emitidos Termos de Ciência e de Continuação de Procedimento Fiscal de
fl. 21, com ciência em 12/09/2009 e de fl. 23, com ciência em 31/12/2009 (fl. 24).

Posteriormente foram emitidas Requisições de Informações sobre Movimentação
Financeira para aquelas Instituições financeiras (fls. 28 a 37), com respostas e
respectivos documentos juntados às fls. 38 a 56, ensejando a emissão do Termo de
Intimação de fl. 57, com ciência em 22/03/2010, fl. 71, instando o contribuinte a
comprovar a origem dos recursos creditados/depositados em contas de sua titularidade
nos bancos: Banco do Brasil, JUSCRED CECM dos Servidores do Poder Judiciário e
do MP/AL, Banco Mercantil do Brasil, Unibanco e Banco Sudameris, no ano de 2006,
conforme planilhas com a movimentação financeira detectada (fls. 58 a 70 e 74).

Em petição de fls. 72/73, o Interessado, busca refutar os valores apurados na
planilha de fl. 74, alegando não ser devedor do valor lançado, mas que se houvesse
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.123 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.004983/2010-65

saldo devedor “que seja dentro do cabível aos meus rendimentos e não daquilo que
passou em minha conta corrente que foram: depósitos, avisos de crédito e reembolsos
de cheques devolvidos, que, portanto, não significam rendimentos tributáveis”.

Ainda nas fls. 72/73, relaciona os rendimentos líquidos que admite ter recebido
em cada banco, sendo: Unibanco – R$ 1.923,52; Banco Mercantil do Brasil – R$
2.994,86; Juriscred – R$ 8.993,93; Banco do Brasil – R$ 2.235,61; Banco Sudameris –
R$ 1.561,64. Totalizando R$ 17.709,56 de rendimentos tributáveis decorrentes da
atividade de “corretor de veículos”, com comissão em torno de 1%.

Alega que por falta de experiência informou suas contas bancárias aos clientes
para que efetuassem os créditos. Portanto entende ser cabível a cobrança do IRPF sobre
os rendimentos tributáveis e não sobre valores de entradas em contas bancárias.

Constam ainda das fls. 75 a 157, extratos bancários fornecidos pelo Banco do
Brasil, JURISCRED e Banco Mercantil do Brasil. Conforme Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal (fls. 08/09) e Demonstrativo de Apuração (fl. 04), o
procedimento apurou a infração de Omissão de Rendimentos caracterizada por
Depósitos Bancários com Origem Não Comprovada no valor de R$ 2.471.787,47.

Segundo ainda a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, o sujeito passivo
foi regularmente intimado a comprovar a origem dos recursos utilizados nessas
operações, conforme Temo de Intimação já mencionado, mediante documentação hábil
e idônea e não o fez.

No Termo de Encerramento de fls. 10/12, as Autoridades lançadoras relatam que
verificaram o cumprimento das obrigações tributárias pelo contribuinte em ação fiscal
iniciada por determinação superior, tendo em vista elementos constantes do SIGA-PF
do banco de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil, que detectou
movimentação financeira em valores significativos no ano-calendário 2006.

O contribuinte atendeu o Termo de Início de Procedimento Fiscal, pedindo
prorrogação de prazo, no que foi atendido e, posteriormente, apresentou alegações por
escrito, que em nada contribuíram para esclarecer a origem dos depósitos, bem como
alguns extratos bancários.

Por estarem incompletos os extratos apresentados, foram emitidas Requisições
de Movimentação Financeira (RMF) junto às seguintes instituições: Banco do Brasil,
JURISCRED – CECM dos Servidores e Membros do Poder Judiciário, Banco Mercantil
do Brasil, Unibanco – União de Bancos Brasileiros e Banco Sudameris Brasil S/A, que
responderam enviando os extratos solicitados e esclarecimentos cadastrais.

Registra o Termo de Encerramento que foram emitidos e remetidos ao
contribuinte dois Termos de Ciência e Continuação de Procedimento Fiscal, datados de
02/09/2009 e 23/12/2009.

Com base nos extratos foram levantados os créditos e depósitos havidos em
2006, considerando valores a partir de R$ 1.000,00, excluídas as devoluções,
transferências entre contas do titular, salários, proventos e empréstimos.

Foi elaborada planilha com total mensal e montante anual de cada instituição,
perfazendo um total de R$ 2.471.787,47, planilha esta que foi enviada ao contribuinte
em anexo ao Termo de Intimação de 16/02/2010, juntamente com cópias dos extratos
bancários onde foram assinalados os lançamentos cuja origem do recurso o contribuinte
deveria esclarecer.

Segundo Termo de Encerramento, fl. 11, em resposta o contribuinte alegou, sem
apresentar comprovantes, que: a) sua movimentação financeira em 2006 decorreu da
corretagem de compra e venda de veículos, com ganhos de comissão de 1%; b)
emprestava sua conta para que os clientes depositassem e depois ele, o contribuinte,
entregava aos verdadeiros donos, retendo apenas as comissões.

Por fim, concluem os Auditores que nada existindo que configurasse a origem
dos recursos foi o valor de R$ 2.471.787,47 considerado como depósito bancário de
origem não comprovada, ensejando a lavratura do Auto de Infração, nos termos do art.
42, da Lei 9.430 e do art. 949 do RIR, apurando-se crédito tributário no valor de R$
1.424.738,28.
Da Impugnação ao lançamento
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.123 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.004983/2010-65

A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Cientificado do Auto de Infração, o Interessado apresentou a Impugnação, fls.
165/166, contestando a receita bruta tributável apurada de R$ 2.471.787,47, no período
de janeiro a dezembro de 2006, sujeita à tabela progressiva.

Alega o Interessado que segundo o RIR, o contribuinte poderá deduzir das
receitas as despesas que as originaram.

Diz o Interessado que contestou junto aos Auditores Fiscais, demonstrando-lhes
que “OS VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS CORRENTES não significam
RECEITAS” dizendo-lhes também que trabalha com “INTERMEDIAÇÕES DE
NEGÓCIOS COMERCIAIS (VENDA DE VEÍCULOS)” e nada disso teria sido acatado
pelos Senhores Fiscais.

Alega que os Fiscais teriam concordado que foram apresentados documentos
probantes, concordariam também “com as funções”, mas “logo após expurgam”.

Diz que, analisados os documentos 002/01 (fls. 181/183) e 003/01 (fls. 184/185),
é possível confirmar despesas (IOF, taxas de devoluções de cheques, que seria o mais
alto, Taxas administrativas em operações financeiras, taxas de transferência de
numerário, perdas de valores e custos de veículos vendidos), sobrando um lucro em
torno de 5% sobre os valores depositados. Reclama que estas informações não teriam
sido atendidas.

Os Fiscais teriam tido acesso às informações, mas não usaram a tabela
progressiva conforme citaram. Evoca o documento de fls. 186/187 (DOC.04 – Tabela
Progressiva para Cálculo anual do IRPF) alegando que se o cálculo estivesse correto
seria R$ 679.741,55 - R$ 8.313,35 = R$ 671.428,18.

Afirma que o documento “DOC. 005/06”, fls. 188/194, descreveria sobre
arbitramento de lucros.

Segue reclamando que os Fiscais não levaram em conta que o arbitramento de
lucros se originou da prestação do serviço (INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS
COMERCIAIS – VENDA DE VEÍCULOS) e seria de R$ 741.536,10 conforme
demonstração a seguir:

R$ 2.471.787,47 x 30% = R$ 741.536,10

R$ 741.536,10 x 27,5% = R$ 203.922,42

R$ 203.922,42 - R$ 8.313,35 = R$ 195.609,07

Assim, entende o contribuinte que o imposto a pagar seria de R$ 195.609,07, e
remete a documentos que intitula 002 e 003, e demonstra os cálculos que pretende que
sejam acatados como segue:

UNIBANCO R$ 73.282,00;

BANCO MERCANTIL DO BRASIL R$ 105.168,00;

BANCO DO BRASIL S/A R$ 405.382,00;

BANCO SUDAMERIS R$ 78.861,00;

BANCO JURISCRED R$ 2.299.000,00;

TOTALIZANDO R$ 2.961.693,00

R$ 2.961.693,00 x 15% DESPESAS BANCÁRIAS = R$ 444.253,95

R$ 2.961.693,00 - R$ 444.253,95 = R$ 2.517.439,10 (Lucro Bruto)

R$ 2.517.439,10 x 25% = R$ 629.359,77 (despesas com a função)

R$ 2.517.439,10 - R$ 629.359,77 = R$ 1.888.079,40

R$ 1.888.079,40 x 85% = R$ 1.604.867,40 (custo dos veículos vendidos)

R$ 1.888.079,40 - R$ 1.604.867,40= R$ 283.212,00 (rendimento tributável)

Aplicação da Tabela Progressiva R$ 283.212,00 x 27,5% = R$ 77.883,30

R$ 77.883,30 - R$ 8.313,00 = R$ 69.570,30

Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.123 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.004983/2010-65

Evoca, por fim, direito constitucional “de resposta” nos seguintes termos:
DIREITO DE RESPOSTA, CONFORME NOSSA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DE 1988, EM SEUS ARTIGOS E PARÁGRAFOS: TODOS
TÊM DIREITO DE RESPOSTA JUNTOS A ÓRGÃOS PÚBLICOS:
FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL E AUTARQUIAS.
11.2 – MÉRITO: (inciso III e IV do art. 16 do Dec. 70.235/72)
CABÍVEL AO DIREITO ADQUIRIDO. REQUER.
III. 1 – MEDIANTE AS CONTESTAÇÕES ACIMA POSTA E A VISTA
DE
TODO,
DEMONSTRADA
A
INSUBSISTÊNCIA
E
IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO FISCAL, ESPERA E REQUER A
IMPUGNANTE, SEJA ACOLHIDA A PRESENTE IMPUGNAÇÃO
PARA FINS DE ASSIM SER DECIDIDO, CANCELANDO-SE, OS
VALORES INCABÍVEIS ESPELHADOS NO DOCUMENTO n. 001.
PROSSEGUINDO
ASSIM
O
JULGAMENTO
NECESSÁRIO
DENTRO DO CABÍVEL DA LEI
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário. Na decisão a quo foram refutadas cada uma das insurgências do contribuinte,
conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita que fixou as teses decididas.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 21/10/2014, e-fl. 213, protocolo recursal em 14/11/2014,
e-fl. 215), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de
1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.123 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.004983/2010-65

Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e se refere-se a omissão de rendimentos a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, nos termos do art. 42 da Lei 9.430.
Em suma, o recorrente advoga a necessidade de cancelamento do lançamento
lavrado com base no art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996. Aduz que o mero depósito não comprova
renda. Tenta justificar os depósitos.
Pois bem. Não assiste razão ao recorrente.
Ora, o auto de infração foi exarado após averiguações nas quais se constatou
movimentação bancária atípica, já que a fiscalização constatava que a movimentação financeira
era incompatível com os respectivos rendimentos declarados. Neste diapasão, intimou-se o
sujeito passivo para apresentar documentação hábil e idônea a atestar a origem dos depósitos,
não tendo sido demonstrada as origens, de modo a substanciar a omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada. Alegação genéricas não
socorrem ao recorrente, especialmente sem prova hábil e idônea e que individualize cada
depósito segregadamente, de forma a demonstrar, de modo inconteste, a origem.
Por ocasião da intimação, para comprovação de origem dos depósitos,
contextualizou-se as implicações dispostas no art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996, que trata da
presunção de omissão de rendimentos quando não se comprova a origem de depósitos bancários,
de modo que o sujeito passivo foi intimado para justificar os ingressos de recursos na conta
corrente, conforme planilha elaborada, ocasião em que deveria se indicar, de modo
individualizado, a motivação e a origem de tais recursos, bem como apresentar documentação
hábil e idônea comprobatória do que fosse afirmado, oportunidade em que o recorrente não
comprovou significativamente as origens, deixando de justificar, como lhe era exigido com base
legal, os depósitos creditados na conta corrente.
A questão é que, frente a presunção do art. 42 da Lei n.o 9.430, considerando que
ele foi intimado para justificar a origem dos depósitos, mas não o fez a contento, não lhe assiste
razão na irresignação. O lançamento é válido e eficaz, ainda que estabelecido com base na
presunção de omissão de rendimentos, sendo arbitrado apenas nos créditos apontados em
extratos bancários e objeto de intimação para comprovação de origem. Aliás, súmulas do CARF
afastam as alegações recursais, a saber:
Súmula CARF N.o 26 – A presunção estabelecida no art. 42 da Lei n.o 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.
Súmula CARF N.o 30 – Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, os depósitos de um
mês não servem para comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes.
Súmula CARF N.o 38 – O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem
não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.123 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.004983/2010-65

O fato é que, na fase contenciosa, o recorrente não faz prova eficaz das origens
dos valores creditados em conta corrente e a comprovação da origem dos recursos deve ser feita
individualizadamente, o que não aconteceu na matéria tributável objeto dos autos. Veja-se o
ponderado pela decisão vergastada, fundamentos com os quais convirjo, não tendo o contribuinte
se incumbido de demonstrar equívoco na análise efetivada, sendo o recurso voluntário repetitivo
da impugnação, verbis:

No caso em tela, a fiscalização, de posse dos valores movimentados na conta
bancária do contribuinte, intimou-o a comprovar e justificar documentalmente a origem
dos depósitos nela efetuados.

Por comprovação de origem, entende-se a apresentação de documentação hábil e
idônea que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que
demonstre, de forma inequívoca, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de
modo a poder identificar a natureza da transação, se tributável ou não.
(...)

Quanto à alegação de que deveriam ter sido consideradas as despesas, incorridas
na atividade exercida pelo contribuinte DE COMERCIALIZAÇÃO DE VEÍCULOS,
cumpre esclarecer que a maneira correta de considerar tais despesas seria com a
elaboração de Livro Caixa corroborado por documentação hábil e idônea comprovando
as receitas e despesas. Senão vejamos.

Acerca dessa atividade profissional, não assalariada na forma do Decreto no
3.000/99, art. 45, há uma legislação própria para a tributação das atividades autônomas
exercidas por pessoas físicas, impondo normas e requisitos para o aproveitamento das
despesas incorridas. A linha básica desta é estatuída no art. 6o, da Lei n.o 8.134/90,
sendo de especial interesse o § 2o do referido dispositivo, que transcrevo com destaque:
Art. 6o O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art.
236 da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade: (Vide Lei no 8.383, de 1991)
I – a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
II – os emolumentos pagos a terceiros;
III – as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem
como a despesas de arrendamento; (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante
comercial autônomo. (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)
c) em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 9° e 10 da Lei no 7.713,
de 1988.
§ 2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão
mantidos em seu poder, a disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a
prescrição ou decadência.

Assim, a aceitação de suas alegações exigiria um esforço probatório de sua parte,
inclusive, repita-se, com a escrituração de livro-caixa e apresentação da respectiva
documentação lastreante, o que não ocorreu. Logo, não há o que retificar no
lançamento.

O contribuinte não apresentou Livro Caixa, tampouco documentos que
comprovassem qualquer receita ou despesa, portanto não tem repercussão a sua
pretensão.

Uma vez constituído o crédito tributário, cabe ao contribuinte demonstrar a
improcedência do lançamento que tenha alegado, instruindo a impugnação com os
elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa. (art. 15, do Decreto
70.235/72).

Quanto à alegação de que os lucros deveriam ser arbitrados a razão de 30% dos
depósitos ou, conforme cálculo na fl. 166, abatendo do total de depósitos 15% de
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.123 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.004983/2010-65

despesas bancárias, 25% de despesas com “função”, 85% de custo dos veículos obtendo
rendimentos de R$ 283.212,00, tais sistemáticas não têm previsão legal.

Além do mais o documento de fls. 188/194, Perguntas e Respostas DIPJ/2004 –
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica, versa sobre o arbitramento de lucro de
Pessoa Jurídica, possuindo a Pessoa Física regramento próprio.

No presente caso foram apurados depósitos bancários efetuados ao longo de
2006 em contas de titularidade do Interessado cuja origem não foi comprovada,
autorizando o fisco a presumir que tais depósitos são rendimentos omitidos, conforme
permite o art. 42, da Lei 9.430/1996, que estabelece uma presunção legal de omissão de
rendimentos. Destaque-se que o arbitramento não se confunde com a presunção.

Inócua a alegação do contribuinte de que, por falta de experiência informou suas
contas bancárias aos clientes para que efetuassem os créditos. Cumpre esclarecer que
em matéria tributária não há que se perquirir a intenção do agente, pois a
responsabilidade por infração a legislação tributária é objetiva, não dependendo da
aferição da existência de dolo ou culpa, conforme previsto no art. 136, do CTN – Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional (CTN), que assim dispõe:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e
da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Portanto, em se tratando de matéria tributária, não importa se o sujeito passivo
cometeu infração por equívoco, por descuido, por desconhecimento da legislação, ou
pela complexidade técnica exigida para a elaboração da declaração. O contribuinte não
pode alegar desconhecer os rendimentos por ele recebidos, tampouco a legislação que
rege a matéria, conforme dispõe a Lei de Introdução ao Código Civil, Decreto-Lei no
4.657, de 04/09/1942, em seu art. 3o, segundo o qual “Ninguém se escusa de cumprir a
lei, alegando que não a conhece”.

Por fim não assiste razão ao interessado quando alega que a tabela progressiva
anual foi incorretamente aplicada, eis que a parcela dedutível por ele pretendida (R$
8.313,35) refere-se ao Ano-calendário 2010/Exercício 2011 e o lançamento refere-se ao
Ano-calendário 2006/Exercício 2007, quando a Parcela a Deduzir é de R$ 5.993,71,
conforme Demonstrativo de Apuração – Imposto de Renda Pessoa Física do Auto de
Infração (fl. 04) e conforme se pode consultar no sítio da Receita Federal do Brasil na
Internet (http://www.receita.fazenda.gov.br/aliquotas/tabprogressiva20022011.htm).
Veja-se, adicionalmente, que na fase do procedimento fiscal, igualmente, não
houve a demonstração, conforme bem detalhado no relatório fiscal.
Por conseguinte, teses genéricas não socorrem ao recorrente. Era necessário
comprovar as origens de forma individualizada e não o faz de forma hábil e idônea, com prova
inconteste clara e robusta. Meras declarações, sem prova concreta não lhe socorrem.
Neste diapasão, faz-se necessário esclarecer que o que se tributa não são os
depósitos bancários, como tais considerados, mas a omissão de rendimentos representada por
eles. Os depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se
manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício de existência de omissão de rendimentos. Esse indício transforma-se na prova da omissão
de rendimentos apenas quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos
recursos aplicados em tais depósitos, após regular intimação fiscal, nega-se a fazê-lo, ou não o
faz, a tempo e modo, ou não o faz satisfatoriamente.
Para o presente caso, o contribuinte apresentou significativa movimentação
bancária, sem comprovação da origem dos recursos e, mesmo intimado para justificar, não o fez.
As alegações do contribuinte, por si só, não afastam a presunção legal, não são suficientes, não
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.123 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.004983/2010-65

sendo escusável suas ponderações. Exige-se dele a efetiva comprovação da origem e atestada
mediante individualização documental hábil e idônea.
Ora, a comprovação da origem, para os fins do art. 42 da Lei n.o 9.430, implica a
apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e idônea que possa identificar a fonte do
crédito, o valor, a data e a que título os créditos foram efetuados na conta corrente. Exige-se,
especialmente, a coincidência em datas e valores respectivamente, que justifiquem as ditas
origens dos valores, relativos à referida conta corrente. Em outras palavras, da mesma forma
como os créditos foram individualizados pela autoridade fiscal nas intimações, e referenciados
nos documentos de suporte fiscal, caberia ao contribuinte fazer a devida vinculação, igualmente
individualizada por depósito e com a documentação pertinente a cada um deles, com
coincidência de datas e valores, conforme destaca a própria intimação fiscal.
Demais disto, o inciso I do § 3.o do art. 42 do mesmo diploma legal dispõe que,
para efeito de determinação da receita omitida, os créditos devem ser analisados separadamente,
vale dizer, cada um deve ter sua origem comprovada de forma individual, com apresentação de
documentos que demonstrem a sua origem, com indicação de datas e valores coincidentes. O
ônus dessa prova, como amplamente comentado, recai sobre o contribuinte, que deve apresentar
as provas efetivas e no caso inexiste.
Ressalte-se que, diferentemente da Lei n.o 8.021/90, que considerava como
rendimento o depósito sem origem comprovada, desde que demonstrados sinais exteriores de
riqueza, a Lei n.o 9.430/96 exige apenas que os depósitos deixem de ser comprovados por meio
de documentos hábeis e idôneos para que estes sejam considerados hipótese de incidência
tributaria, independentemente da existência de acréscimo patrimonial. Dessarte, não cabe buscar
se existiu acréscimo patrimonial, como pode fazer crer o sujeito passivo.
Lado outro, é função privativa da autoridade fiscal, entre outras, investigar a
aferição de renda por parte do contribuinte, para tanto podendo se aprofundar sobre o crédito dos
valores em contas de depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de
rendimentos e intimar o sujeito passivo da conta bancária a apresentar os documentos,
informações ou esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência, ou não, de omissão de
rendimentos de que trata o art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996.
A comprovação da origem dos recursos é obrigação exclusiva do contribuinte,
como já consignado alhures, mormente se a movimentação financeira é incompatível com os
rendimentos declarados no ajuste anual, como é o presente caso.
Assim, não se comprovando a origem dos depósitos bancários, configurado está o
fato gerador do Imposto de Renda, por presunção legal de infração de omissão de rendimentos,
não assistindo razão ao recorrente em suas argumentações, quando corretamente se aplicou o
procedimento de presunção advindo do art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996 (art. 849 do RIR/1999).
Não restando demonstrada e comprovada a origem da omissão, vale observar o
estabelecido na legislação, que, no caso, prevê, ainda que por presunção, a tributação como
omissão de rendimentos auferidos.
Por último, não cabe na esfera administrativa analisar a legalidade do caput do art.
42 da Lei n.o 9.430, face a Súmula CARF n.o 2: “O CARF não é competente para se pronunciar
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.123 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.004983/2010-65

sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.” Inclusive, é lícito ao fisco, mormente após a
edição da Lei Complementar n.o 105/2001, examinar informações relativas ao contribuinte,
constantes de documentos, livros e registros de instituições financeiras e de entidades a elas
equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando
houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis,
independentemente de autorização judicial. Inexiste inconstitucionalidade ou quebra de sigilo,
sendo o assunto superado pelo Supremo Tribunal Federal.
Ademais, em recente julgamento final de mérito no RE n.o 855.649, o Supremo
Tribunal Federal decidiu, outrossim: “O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 842 da
repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto do Ministro
Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator) e
Dias Toffoli. Foi fixada a seguinte tese: ‘O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional’.”
Plenário da Excelsa Corte, Sessão Virtual de 23/4/2021 a 30/4/2021.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional da lide, motivado pelas normas aplicáveis à espécie,
relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não há, portanto, motivos que
justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância, dentro do controle de
legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação, deste modo,
considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei, nada há que se
reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo, voto por conhecer
do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida. Alfim,
finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 254
DF CARF MF
Original